Tribunal: STF
Processo: ARE 1273435
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO. FALECIMENTO DO PAI DO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE TODAS AS PARTES. 
    RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ/EMPREGADORA PERANTE O REQUERENTE. EXEGESE DO ART. 932, INC. III, DO CÓDIGO CIVIL. ATROPELAMENTO POR EMPILHADEIRA EM PÁTIO DE CONTAINERES. CONDUTOR DO VEÍCULO QUE VISUALIZOU A VÍTIMA NO LOCAL E NADA FEZ PARA ADVERTI-LA DA MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TAMPOUCO TEVE CAUTELA AO PASSAR PELO LOCAL, TANTO QUE SEQUER NOTOU O ATROPELAMENTO. 
    OFENDIDO QUE, DE OUTRO LADO, ESTAVA EM LOCAL PROIBIDO E FALANDO AO CELULAR, DEIXANDO DE OBSERVAR A MOVIMENTAÇÃO DO MAQUINÁRIO. LOCAL DE RISCO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE BEM RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 
    DANO MORAL. AUTOR QUE, APESAR DE TER RECONHECIDA A PATERNIDADE SOMENTE APÓS O FALECIMENTO DO GENITOR, DEMONSTROU QUE MANTINHA LAÇOS AFETIVOS COM ELE. VÍTIMA QUE CONTRAIU MATRIMÔNIO COM A MÃE DO DEMANDANTE E TEVE OUTROS DOIS ORIUNDOS DAQUELA UNIÃO, APÓS O NASCIMENTO DO AUTOR. ABALO PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR BEM RECONHECIDO.
    QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO, CONSIDERANDO A CONCORRÊNCIA DE CULPAS.
    JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. 
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 20, §3°, DO CPC/73.
    RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente